Tribunal: TJMT
Processo: 1048384-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048384-02.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CECILIA DIAS DA CUNHA PEREIRA - CPF: 400.288.526-72 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM ALCANCE DEFINIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por militar estadual contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que indeferiu a extensão dos efeitos de sentença coletiva — que reconheceu diferença remuneratória de 0,827% — a militares de patentes diversas da de Coronel.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de trânsito em julgado de cumprimento de sentença na ação coletiva originária constitui omissão no julgado; (
ii
) saber se o escalonamento vertical previsto na LC no 433/2011 autoriza, por si, a extensão da condenação a outras patentes; e (
iii
) saber se houve violação à coisa julgada, a justificar o reconhecimento da legitimidade ativa da embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
revaloração
de provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e objetiva os limites objetivos e subjetivos da sentença coletiva exequenda, reconhecendo a impossibilidade de extensão dos seus efeitos a militares não contemplados no título executivo.

5. A alegação de ausência de trânsito em julgado da fase de cumprimento na ação coletiva é irrelevante para os fins da presente execução individual, uma vez que o título judicial está consolidado e dotado de eficácia plena.

6. A tese de escalonamento vertical constitui fundamento de natureza legal, alheio ao conteúdo condenatório da sentença coletiva, e não autoriza a ampliação do alcance subjetivo da coisa julgada.

7. Ao contrário do que sustenta a embargante, é a pretensão recursal que atenta contra a coisa julgada, ao buscar sua indevida ampliação por via oblíqua.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de trânsito em julgado de cumprimento de sentença coletiva não afasta a eficácia do título executivo judicial quanto à delimitação expressa de seus beneficiários. 2. A existência de escalonamento vertical na carreira militar não autoriza, por si só, a ampliação dos efeitos da sentença coletiva para alcançar militares de patentes diversas das expressamente contempladas no julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cecilia Dias da Cunha Pereira contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa se transcreve:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ESCALONAMENTO VERTICAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS A MILITAR DE PATENTE DIVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, proposta em decorrência de ação coletiva ajuizada pela ASSOF-MT, a qual reconheceu a diferença remuneratória de 0,827% apenas aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, no período de 05/2012 a 04/2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a eficácia subjetiva da sentença coletiva pode ser estendida a militar de patente diversa daquela expressamente contemplada no título judicial; (
ii
) se a estrutura remuneratória da carreira militar estadual, pautada no escalonamento vertical, autoriza interpretação extensiva do julgado; e (
iii
) se houve violação à coisa julgada ao se indeferir pedido da apelante, Tenente-Coronel, à luz de fundamento extraído da própria sentença coletiva.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva proferida na ação n.o 0016327-60.2013.8.11.0041 delimitou, de forma expressa e inequívoca, os seus beneficiários subjetivos aos ocupantes da patente de Coronel, associados à ASSOF-MT à época da propositura.

4. A tentativa de estender os efeitos da sentença coletiva a outros postos da carreira militar por meio de execução individual viola os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, conforme previsto nos
arts
. 503 e 509 do CPC.

5. A tese do escalonamento vertical foi referida apenas como elemento contextual da estrutura remuneratória da carreira militar, sem ter sido objeto de condenação judicial.

6. A tentativa de ampliação subjetiva do título executivo, desconsiderando decisão judicial anterior que expressamente reconheceu seus limites, pode configurar litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A eficácia subjetiva da sentença coletiva é restrita aos substituídos processuais claramente delimitados no título executivo, sendo vedada sua ampliação a outros integrantes da categoria funcional não abrangidos pela condenação. 2. A mera existência de escalonamento vertical na carreira militar não autoriza, por si só, a extensão dos efeitos financeiros reconhecidos judicialmente a outras patentes não contempladas no título executivo.”.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão, notadamente quanto à alegada ausência de trânsito em julgado do cumprimento de sentença da ação coletiva, à suposta extensão do direito à RGA a todas as patentes militares por força do escalonamento vertical previsto na LC 433/2011, bem como à suposta violação à coisa julgada, postulando, ao final, o provimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para declarar sua legitimidade ativa.

O embargado pugnou pelo desprovimento, aduzindo que: i) O acórdão embargado não contém qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material;
ii
) Os embargos revelam mero inconformismo com o julgamento, caracterizando-se como tentativa indevida de rediscussão de matéria já decidida;
iii
) O acórdão é claro ao afirmar que a sentença coletiva restringiu seus efeitos subjetivos aos Coronéis associados da ASSOF-MT à época da propositura da ação coletiva; e
iv
) Invocou precedentes do STJ no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, salvo nos casos de vícios expressos no artigo 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por CECILIA DIAS DA CUNHA PEREIRA, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo hígida a sentença de primeiro grau que rejeitou a pretensão de extensão dos efeitos de sentença coletiva aos militares de patente diversa da de Coronel, no bojo de cumprimento individual derivado da Ação Coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041.

A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III – corrigir erro material.

A embargante sustenta, em síntese, três principais fundamentos: a) A suposta ausência de trânsito em julgado do cumprimento de sentença da ação coletiva originária; b) A alegada extensão do direito à revisão geral anual (RGA) de 0,827% a todos os postos e graduações da carreira militar, em virtude do escalonamento vertical previsto na Lei Complementar 433/2011; e c) A existência de coisa julgada favorável aos associados da ASSOF-MT, incluindo a embargante.

Entretanto, com a devida vênia, não assiste razão à embargante em nenhuma das teses invocadas.

Inicialmente, cumpre assinalar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à
revaloração
da prova ou ao reexame das teses jurídicas já enfrentadas. Seu escopo é restrito aos vícios acima citados, não se confundindo com recursos dotados de efeito devolutivo.

A pretensão da embargante, ainda que revestida sob o manto de omissão, busca, em verdade, modificar o conteúdo da decisão proferida por esta Câmara, o que não se coaduna com os estreitos limites da via eleita.

A tese de que a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença na ação coletiva ainda não teria transitado em julgado é irrelevante. O acórdão embargado parte da premissa fática de que há título executivo judicial delimitando de forma expressa os beneficiários da decisão — os Coronéis da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso — e este título é dotado de eficácia plena, inclusive com trânsito em julgado formal e material, nos termos do art. 502 e 506 do CPC.

Ainda que houvesse eventual embargos em sede de cumprimento de sentença na ação coletiva, como alega a embargante, tal fato não interfere na validade e eficácia do título executivo judicial utilizado como paradigma na presente ação, o qual foi analisado e delimitado.

Quanto à aplicação do escalonamento vertical salarial, a argumentação da embargante gira em torno de uma tese jurídica que, embora possa possuir respaldo em decisões isoladas de primeira instância, não encontra amparo na decisão coletiva cuja execução individual se pretende promover. O acórdão ora embargado foi expresso e exaustivo ao afirmar que a sentença prolatada na ação coletiva delimitou de forma objetiva e subjetiva o alcance da condenação apenas aos Coronéis, não havendo extensão expressa ou tácita a outras patentes.

Ainda que o raciocínio da embargante aponte para a lógica do escalonamento vertical, segundo o qual reajustes em patentes superiores repercutem nas inferiores, essa relação normativa é de índole legal e não judicial, de modo que não integra o conteúdo da sentença exequenda, nem poderia ser invocada para ampliar, por via oblíqua, os efeitos da coisa julgada.

Não compete a esta Câmara ampliar, por via interpretativa ou analógica, os limites do título executivo judicial. A jurisprudência é firme ao repelir tal tentativa, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada (CPC, art. 506), conforme assentado, inclusive, na tese fixada no próprio acórdão embargado.

Quanto à ofensa à coisa julgada, paradoxalmente, é a própria embargante quem pretende alterar os limites fixados pela coisa julgada, ao buscar incluir-se indevidamente entre os beneficiários da decisão coletiva, mesmo não sendo Coronel à época dos fatos. A decisão embargada protege, justamente, a autoridade da coisa julgada ao impedir a expansão ilegítima do título executivo.

Reiterar a discussão acerca da amplitude subjetiva da sentença coletiva, já enfrentada no acórdão embargado, configura nítida tentativa de rediscussão da matéria decidida, o que desborda do escopo dos embargos de declaração.

Dessa forma, verifica-se que os embargos de declaração opostos não apontam qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique a reabertura do debate. O que se extrai da peça recursal é a manifesta intenção de rediscutir o mérito da causa, por meio de via imprópria, objetivo vedado por esta modalidade recursal.

Sendo assim, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025